Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-93.2022.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001632-93.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ODENIL JOSE DA SILVA - CPF: 345.447.391-87 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), ODENIL JOSE DA SILVA - CPF: 345.447.391-87 (APELANTE), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE É INCONCLUSIVA – NÃO APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – SITUAÇÃO QUE PREJUDICOU A PROVA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR -

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR – CONDUTA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Restando inconclusiva a prova grafotécnica não há como reconhecer a existência da contratação questionada.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes os descontos provenientes de suposto empréstimo consignado realizados na folha de pagamento do Apelado são indevidos, posto que decorrentes de conduta abusiva do Banco.

A restituição do indevido deve ocorrer na forma simples à míngua de comprovação cabal de má fé do Apelante.

A situação retratada nos Autos enseja a

condenação por dano moral pelos transtornos, aflições e dissabores causados ao Autor

que,
certamente, superam em muito os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência.

Evidente que não se pode admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, especialmente no caso da autora uma senhora aposentada com mais de 70 anos de idade.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico e, também, ao princípio da razoabilidade podendo ser determinada a sua redução antes fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor atende ao princípio punitivo/pedagógico, tudo devidamente corrigido na forma determinada na sentença.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001632-93-2022

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
ODENIL JOSE DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com a consequente anulação dos empréstimos consignados oriundos do contrato nº 0123302321279, no valor de R$ 1.250,00, com data de contratação de 03/04/2016.
Condenar a parte ré a devolver, de forma simples
, todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em
sede de liquidação da sentença
, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso.
Determinou que sobre tais valores deverá ser devolvido/compensada a quantia de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) creditada em favor do autor
para não ensejar seu enriquecimento ilícito. Condenar, o réu a indenização aos danos morais experimentados pelo autor, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixado em 10% sobre o valor atualizado da condenação
, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante alega que há necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a regularidade da contratação, sendo que após análise da
cópia
da cédula bancária a perícia concluiu que quanto as assinaturas produzidas nos documentos existe convergência com os padrões gráficos do senhor Odenil José da Silva.

Assinala que o contrato objeto dos autos foi celebrado em 01/04/2016, no valor de R$ 1.250,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 38,58, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Assevera que não há possibilidade de existência de fraude de forma que deve ser cumprido o pactuado entre as partes, sendo válido o negócio jurídico, estando comprovada a origem e a veracidade do débito questionado.

Alega a inexistência de dano moral acrescentando a ausência de sua comprovação, bem como se insurge com relação ao valor da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e subsidiariamente, a redução do valor da condenação, pretendendo, ainda que os juros de mora ocorram a partir da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que a sentença deve ser mantida, acrescentando que o Apelante deixou de apresentar a via original do contrato de n° 0123302321279, para realização da perícia grafotécnica, sendo o Laudo Pericial inconclusivo.

Afirma que não há falar em regularidade da contratação, não tendo a Instituição Financeira se desincumbido de comprovar suas alegações, sendo a contratação ocorrida de forma irregular, restando caracterizada a responsabilidade civil da Instituição Financeira, sendo devido o dano material e moral pleiteados.

Assevera que a restituição deve ocorrer em dobro e quanto aos juros de mora devem ocorrer do evento danoso.

Sustenta que a compensação deve ocorrer na forma simples, sem atualização ou acréscimo de correção monetária. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se infere dos Autos, o Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Danos Materiais e Morais, na qual, sustenta a inexistência da relação jurídica entre as partes concernente ao contrato n.
nº 0123302321279, no valor de R$ 1.250,00, (mil duzentos e cinquenta reais), com data de celebração a de 03/04/2016.

O Autor impugnou a assinatura lançada no referido contrato, sendo determinada a realização de prova pericial grafotécnica que apresenta a

seguinte análise

(...)

Esclareça-se que não foram indicadas nas representações ilustrativas dos confrontos realizados todas as assinaturas padrões, todavia, este perito analisou minuciosamente cada uma destas grafias e a conclusão abarca os manuscritos analisados em sua totalidade.

Nesse caso, importante ressaltar que os exames sofreram limitação pela não apresentação da via original do contrato questionado, já que diante da baixa resolução da cópia anexada aos autos, não puderam ser identificados todos os elementos individualizadores da escrita, além de que a escrita do periciando é muito simples e não apresenta nenhum elemento raro ou imperceptível.

Portanto, os achados periciais revelaram que há indícios de autenticidade quanto às firmas questionadas.

Portanto, os achados periciais revelaram que há indícios de autenticidade quanto às firmas questionadas.

Portanto, os achados periciais revelaram que há indícios de autenticidade quanto às firmas questionadas.

Não obstante tal fato, quando em seus exames o perito encontra indícios de inautenticidade da assinatura discutida, a depender do caso, a conclusão pode ser estabelecida com segurança, uma vez que não seria do interesse daquele que anexou o documento nos autos apresentar um arquivo com montagem de uma firma não autêntica.

Contudo, o contrário não poderia ser efetivado. Ou seja, se o perito identifica indícios de que a assinatura pode ter sido produzida pelo periciando e a parte contrária é que apresentou o documento nos autos, não se pode afirmar categoricamente que o documento é autêntico sem se analisar a via original desse arquivo, pois, a firma reproduzida na fotocópia pode não ter sido lançada diretamente sobre o suporte/papel e/ou podem existir outras alterações documentais no arquivo.

(...)

Referido Laudo apresenta a seguinte conclusão após responder aos quesitos das partes:

”Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital da Cédula de Crédito Bancário n. 302321279 e a Autorização de Consignação do Banco Bradesco S.A anexadas ao id. 99817033, conclui-se que as assinaturas reproduzidas nesses documentos apresentam convergências com os padrões gráficos do Sr. Odenil José da Silva, não havendo indícios de que foram escritas por outra pessoa.

Contudo, sugere-se que a autenticidade dos documentos questionados seja avaliada, se possível, em conjunto com eventuais outras provas do processo, uma vez que não foi apresentada a via original desses arquivos e
sobre fotocópias de documentos não se pode confirmar a existência ou inexistência de determinadas alterações documentais, como montagens.
Outras informações sobre as limitações impostas pela não apresentação dos documentos originais constam no Subtópico V.II deste laudo.

Conforme se verifica, embora a prova pericial relata indícios quanto a autenticidade das assinaturas constantes da cópia da Cédula Bancária, todavia, ressalta que sobre fotocópias de documentos não se pode confirmar a existência ou inexistência de determinadas alterações documentais como montagens, ou seja referida prova demonstra-se inconclusiva para efeito de confirmar a relação jurídica entre as partes quanto ao contrato questionado.

Necessário anotar que o caso versa sobre relação de consumo, tendo ocorrido, inclusive, a inversão do ônus da prova, restando demonstrado que a Instituição Financeira não se desincumbiu de comprovar a existência da relação jurídica ou regularidade da contratação.

Vale ressaltar que sequer apresentou o original da Cédula de Crédito Bancário para realização da prova pericial situação que prejudicou o resultado conclusivo da perícia quanto a assinatura lançada no documento apresentado.

Com relação a realização de prova pericial grafotécnica em relação a cópia de documento,

anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA – LAUDO HOMOLOGADO - INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DESSA PROVA NO DOCUMENTO ORIGINAL – ANÁLISE COMPROMETIDA – RECURSO PROVIDO. A perícia grafotécnica tem de ser realizada no documento original, uma vez que a cópia não contém a precisão necessária para a produção dessa prova. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003253-59.2024.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. In casu, diante na negativa da contratação e veracidade da assinatura pela parte autora, se faz necessária a realização da perícia grafotécnica, sendo incabível a realização de referida prova pericial através de cópia do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual deve ser juntada a via original.(TJ-MS - AI: 14146615720218120000 MS 1414661-57.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021).

No caso em análise resta evidente que a prova grafotécnica restou inconclusiva
, embora tenha apontado indícios quanto a assinatura lançada no documento, sendo forçoso concluir que referida prova ficou prejudicada diante da ausência da apresentação do documento original pela Instituição Financeira para ser devidamente periciado.

Diante do quadro retratado nos Autos, não há como acolher a pretensão quanto a validade ou legitimidade da contratação questionada.

Assim, não havendo comprovação da relação jurídica entre as partes

restando evidente os descontos indevidos no benefício do Apelado não há como afastar o dano moral pleiteado.

No presente caso é certo que a conduta da Instituição Financeira ensejou os descontos indevidos na fonte de renda do Autor, causando-lhe transtornos que certamente superam, em muito, os fatos simples do cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
.

Evidente que não se pode admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, mormente no caso em que o Autor depende da aposentadoria para manter sua subsistência.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT –
1ª Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

Portanto, restando caracterizado o dano moral cumpre verificar o valor da condenação.

Necessário registrar que o valor do dano moral deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes , sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), demonstra-se excessivo ao caso.

Dessa forma determino a sua fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça
.

Com relação a restituição do indébito
verifica-se que na fundamentação da sentença constou que deveria ocorrer na forma simples, cuja decisão deve ser mantida,

visto que a situação resultou de falha na prestação do serviços pela Instituição Financeira, não havendo comprovação de que tenha atuado deliberadamente com a pretensão de causar prejuízo ou dano ao Recorrido.

Dessa forma, a restituição dos valores descontados de forma indevida no benefício do Autor deve ocorrer na forma simples
, corrigido na forma determinada na sentença, tendo o Juízo admitido compensação com o valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) creditado em favor do Autor.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso, apenas para
reduzir o valor dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
tudo
devidamente corrigido na forma constante da sentença, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024